Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715652-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR PACIENTE: CARLOS ALBERTO FELIX COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JÚNIOR em favor de CARLOS ALBERTO FELIX COSTA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi apontado, em investigação policial, como parceiro de Wendel da Silva Sousa no crime de tráfico de drogas, empreendendo fuga no momento da abordagem policial a Wendel. Ademais, a autoridade policial concluiu que o paciente possui histórico de envolvimento em crimes, representando por sua prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, o que foi acolhido pelo magistrado, por entender presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Aduz que a medida foi cumprida em 15/4/2025, no endereço situado na QR 115, conjunto I, casa 17, Samambaia/DF, sendo encontrada a quantidade de 3,60g (três gramas e sessenta centigramas) de substância aparentando ser maconha, enquanto nas buscas realizadas anteriormente, sem mandado judicial, na casa de Carlos Alberto, em 24/3/2025, quando da prisão em flagrante de Wendel, foram encontradas duas porções da mesma substância, totalizando 23,8g (vinte e três gramas e oito centigramas). Sustenta que a prisão preventiva deve ser revogada, uma vez que todas as diligências solicitadas pela autoridade policial já foram cumpridas e o paciente é tecnicamente primário, pois as passagens pelo Juízo da Infância não são suficientes para justificar a imposição de medida tão gravosa. Ademais, possui condições pessoais favoráveis, é pai de família, convive em união estável, tem residência fixa, trabalha e constituiu advogado para patrocinar sua defesa, não praticou e nem está sendo acusado de qualquer infração criminal. Argumenta, outrossim, que a quantidade de substância entorpecente apreendida na residência do paciente não se mostra excessiva e não foram encontrados outros apetrechos típicos da traficância, afirmando que o paciente é usuário de drogas. Salienta que não há registro de diligências em campo que tenha identificado o paciente ou de que ele tenha tentado fugir durante a abordagem policial, destacando sua permanência na mesma residência, a indicar que não pretende se furtar a responder à acusação. Entende que outras medidas cautelares se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, ressaltando que o crime em tela não envolve violência nem grave ameaça, além de frisar que, em caso de condenação, a pena a ser aplicada será menos gravosa que o regime fechado em que se encontra o paciente, impondo-se o reconhecimento do seu direito de responder o processo em liberdade. Invoca o princípio da ultima ratio e da presunção de inocência, reforçando a tese de que não foi demonstrada a necessidade da prisão cautelar do paciente, tornando mais indicada a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Revolve os argumentos já apresentados e, ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela prisão domiciliar ou fixação de outra medida diversa da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que sejam convalidados os efeitos da liminar ora postulada e anulada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. O ato coator baseia-se nos elementos de prova que instruem o inquérito policial e a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, que indicam a materialidade e os indícios de autoria, em decisão que se encontra suficientemente fundamentada, conforme se infere do ID 71036595. Com efeito, o magistrado destaca as técnicas investigativas dos agentes da Seção de Repressão às Drogas da 01a DP, que identificaram o paciente e o corréu Wendel como comparsas no comércio de drogas em grupo de whatsapp com centenas de membros ativos, promovendo a venda especialmente de skunk, um tipo de maconha mais forte, devido ao alto índice de THC. Ademais, ressaltou que o paciente é “persistentemente envolvido em delitos, notadamente o tráfico de drogas”, indicando passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, o que é válido para demonstrar habitualidade delitiva. Nesse sentido, trago a destaque julgado do STJ: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em favor de Lucas Gabriel Santiago de Oliveira, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia a aplicação da minorante no patamar máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Tribunal de origem afastou o benefício com base no histórico infracional do paciente, apontando sua dedicação a atividades criminosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o paciente faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa. 4. A jurisprudência desta Corte admite a consideração de histórico infracional, desde que devidamente documentado e com proximidade temporal, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme fixado no EREsp n. 1.916.596/SP. 5. No caso concreto, o paciente possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, uso de entorpecentes e roubo majorado, com contemporaneidade entre esses atos e o crime ora em julgamento, caracterizando habitualidade delitiva. 6. A reanálise de provas, necessária para a concessão do pedido da defesa, é vedada em sede de habeas corpus, uma vez que se trata de remédio constitucional destinado à tutela de liberdade e não à revaloração do acervo fático-probatório. 7. O regime semiaberto imposto e a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos estão devidamente fundamentados, não havendo se falar em constrangimento ilegal. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 832.800/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) Cumpre salientar, ainda, que o ato coator destaca a quantidade de droga apreendida com o corréu e também a que foi encontrada na residência do paciente, onde havia uma balança de precisão, além dos fortes indícios de que ambos operavam relevante comércio de substâncias entorpecentes pelas redes sociais. Nesse cenário, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra de forma clara e fundamentada a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, considerando a pena máxima em abstrato aplicada para o delito, bem como atende à exigência contida nos arts. 315 do CPP e 93, IX, da CF. Destarte, as condições pessoais do paciente não se mostram suficientes para que seja alcançado o objetivo almejado nesta via pela defesa, tampouco há de se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, o qual é mitigado quando evidenciada a materialidade e os indícios de autoria, e o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública. Quanto à ofensa ao princípio da proporcionalidade, melhor sorte não socorre ao impetrante, tendo em vista que não é possível mensurar, nesta via, a pena a ser imposta ao réu em caso de condenação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2025 19:04:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator